Tribunal: STF
Processo: Rcl 77093
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por GUSTAVO FRANÇA PIANOSI contra decisão em que julguei procedente a reclamação. 



    2. A parte embargante sustenta que “resta premente ressaltar que não houve análise de pedido formulado na peça exordial, para que houvesse reversão de todas as medidas executórias adotadas contra o ora Reclamante nos autos de Origem, proferidas após a determinação do Exmo. Ministro Dias Toffoli de suspensão de ações semelhantes, conforme constou na seção de pedidos da exordial, a saber: PEDIDOS. (…) imediata reversão de todas as medidas executórias adotadas após ordem de suspensão exarada pelo E. STF, com liberação de valores bloqueados em nome do RECLAMANTE (…)” (fl. 2, e-doc. 39).



    Argumenta que “é essencial que esta Corte elucide a r. decisão monocrática, para os fins de se estabelecer de forma cabal que, após a determinação de suspensão de processos que versem sobre reconhecimento de grupo econômico de parte que não participou da ação de conhecimento (presente caso), todas as decisões proferidas em evidente afronta ao Supremo Tribunal Federal devem ser anuladas, isto porque, infelizmente, a Justiça do Trabalho tem sido renitente em descumprir as determinações desta Corte, criando subterfúgios argumentativos para tornar sem efeito as decisões da Suprema Corte, o que torna ineficaz o provimento jurisdicional que se busca alcançar nesta Reclamação Constitucional” (fl. 2, e-doc. 39).



    Pede a integração da “decisão monocrática de evento nº 34, para fins de se determinar, além da suspensão processual já decretada por esta Corte, que a Justiça de origem reverta todas as decisões proferidas no curso da demanda originária em afronta à ordem do Ministro Dias Toffoli para suspensão de ações semelhantes, notadamente a decisão que já julgou procedente o IDPJ e determinou, em sede de medida cautelar (sem contraditório) medidas de arresto de bens do ora Reclamante, por ser medida de Justiça” (fl. 2, e-doc. 33)



    3. Em sede de contrarrazões, a parte embargada aduz que (e-doc. 43):



    “importante esclarecer que: a) as empresas COREBANX S.A. e CREDPAY S.A. foram incluídas por serem acionistas e sucessoras da Reclamada e devedora principal; b) o Requerente foi incluído por ser diretor da Reclamada; c) não se discute nos autos a tese fixada no Tema 1.232.



    Portanto, não há que se falar em anulação do IDPJ, devendo tais esclarecimentos serem objeto de análise para fins de reforma da r. decisão proferida.”.



    É o relatório. Decido. 



    4. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    5. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    6. Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    7. Ao exame dos autos, a ora embargante requereu o cancelamento e reversão dos atos executórios até o término do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.232.



    8. A reclamação foi julgada procedente para determinar “a suspensão do processo n. 1001780-80.2023.5.02.0709 até o julgamento final do Recurso Extraordinário n. 1.387.795 (Tema 1.232)”.



    9.  A determinação de suspensão da execução impede a adoção de qualquer ato de constrição enquanto pendente a análise do  Tema n. 1.232 por esta Corte. Desse modo, havendo a determinação de atos executórios após a determinação da suspensão nacional (25.05.2023), o cancelamento de tais atos é medida que se impõe (no mesmo sentido: Rcl 61.530).



    10. Todavia, esclareço que os atos de constrição que tenham sido realizados em momento anterior à decisão do Ministro Dias Toffoli no RE n. 1.387.795, devem ser preservados. 



    11. Desse modo, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão e assentar a necessidade de cancelamento de eventuais atos executórios realizados nos autos do Processo n. 1001780-80.2023.5.02.0709 após 25.5.2023, em relação ao embargante.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente